Tribunal: TJES
Processo: 0000294-20.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000294-20.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS TIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000294-20.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS TIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ADILSON HIPOLITO DE ARAUJO - ES25314

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – RECORRER EM LIBERDADE –REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
RECORRENTE REINCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO
.
1 - O
s requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, encontram-se presentes, em especial, a necessidade de garantia da ordem pública, já que o apelante é reincidente na prática de crime doloso
. 2 –
Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Vinícius Tiago, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, condenando o recorrente à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime capitulado no art. 155, §§1º e 4º, do Código Penal.

A defesa requer que seja reconhecido o direito do apelante de recorrer em liberdade, até o trânsito em julgado da sentença.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

À Revisão.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000294-20.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS TIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ADILSON HIPOLITO DE ARAUJO - ES25314

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por Vinícius Tiago, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que condenou o recorrente à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime capitulado no art. 155, §§1º e 4º, do Código Penal.

A defesa requer que seja reconhecido o direito do apelante de recorrer em liberdade, até o transito em julgado da sentença.

Pois bem.

Analisando os autos para julgamento, extraímos da sentença condenatória que o magistrado
“a quo”
reconheceu ser o paciente reincidente, com condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, no ano de 2016, e com trânsito em julgado em 2017, pela 4ª Vara Criminal de Vitória, conforme Guia de Execução nº 221015.

Neste sentido, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal, justificada encontra-se, neste momento, a segregação cautelar do paciente, uma vez que sua reiteração delitiva não pode ser desconsiderada.

Cito:

[
...]
Justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Precedentes.[...]" (AgRg no HC n. 807.078/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) 4 . Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 824.179/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Assim
,
entendo que dado ao risco de reiteração delitiva do paciente, a manutenção da segregação do mesmo encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, razão pela qual nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)